Tribunal: STF
Processo: SS 5257
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Direito de as sociedades empresárias substituídas pela FIESP e pelo CIESP permanecerem no regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta (Lei nº 12.546/2011) no exercício financeiro de 2018. Risco à economia pública. Efeito multiplicador. Ajuste orçamentário implementado, dentre outras medidas, pela Lei nº 13.670/2018. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Contracautela deferida para determinar que eventual direito pecuniário das sociedades empresárias substituídas pela FIESP e pelo CIESP nos autos do MS nº 5013279-49.2018.4.03.6100 aguarde o trânsito em julgado da demanda para ser usufruído, a fim de resguardar a ordem econômicaa ordem econômica visada com o ajuste no orçamento de 2018 implementado, dentre outras medidas, pela Lei nº 13.670/2018, a qual foi promulgada após o veto presidencial (CF/88, art. 66, § 1º) às emendas parlamentares que acrescentaram 22 (vinte e dois) setores econômicos aos 6 (seis) setores que inicialmente permaneceriam submetidos à política de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), veto esse mantido pelo Congresso Nacional em sessão conjunta de 26/6/2018 (CF/88, art. 66, § 4º).



    2. Agravo regimental não provido.